Tribunal: STF
Processo: ADI 2661
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-05
Data de publicação: 2002-06-05

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE
 INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
ESTADUAL QUE AUTORIZA A INCLUSÃO, NO EDITAL DE VENDA DO BANCO DO
ESTADO DO MARANHÃO S/A, DA OFERTA DO DEPÓSITO DAS DISPONIBILIDADES
DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE - CONTRARIEDADE AO
ART. 164, § 3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA NORMATIVA DO ESTADO-MEMBRO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA -
EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR, COM EFICÁCIA EX
TUNC.
                         AS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DOS
 ESTADOS-MEMBROS SERÃO
DEPOSITADAS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS, RESSALVADAS AS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI NACIONAL.
- As disponibilidades de caixa dos Estados-membros, dos
órgãos ou entidades que os integram e das empresas por eles
controladas deverão ser depositadas em instituições financeiras
oficiais, cabendo, unicamente, à União Federal, mediante lei de
caráter nacional, definir as exceções autorizadas pelo art. 164,
§ 3º da Constituição da República.
- O Estado-membro não possui competência normativa, para,
mediante ato legislativo próprio, estabelecer ressalvas à incidência
da cláusula geral que lhe impõe a compulsória utilização de
instituições financeiras oficiais, para os fins referidos no
art. 164, § 3º da Carta Política.
O desrespeito, pelo Estado-membro, dessa reserva de
competência legislativa, instituída em favor da União Federal, faz
instaurar situação de inconstitucionalidade formal, que compromete a
validade e a eficácia jurídicas da lei local, que, desviando-se do
modelo normativo inscrito no art. 164, § 3º da Lei Fundamental, vem
a permitir que as disponibilidades de caixa do Poder Público
estadual sejam depositadas em entidades privadas integrantes do
Sistema Financeiro Nacional. Precedente: ADI 2.600-ES, Rel. Min.
ELLEN GRACIE.
O PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - ENQUANTO VALOR
CONSTITUCIONAL REVESTIDO DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO - CONDICIONA A
LEGITIMIDADE E A VALIDADE DOS ATOS ESTATAIS.
- A atividade estatal, qualquer que seja o domínio
institucional de sua incidência, está necessariamente subordinada à
observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na
consagração constitucional do princípio da moralidade
administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação do
Poder Público, confere substância e dá expressão a uma pauta de
valores éticos sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado.
O princípio constitucional da moralidade administrativa, ao
impor limitações ao exercício do poder estatal, legitima o controle
jurisdicional de todos os atos do Poder Público que transgridam os
valores éticos que devem pautar o comportamento dos agentes e órgãos
governamentais.
A ratio subjacente à cláusula de depósito compulsório, em
instituições financeiras oficiais, das disponibilidades de caixa do
Poder Público em geral (CF, art. 164, § 3º) reflete, na concreção do
seu alcance, uma exigência fundada no valor essencial da moralidade
administrativa, que representa verdadeiro pressuposto de legitimação
constitucional dos atos emanados do Estado. Precedente: ADI 2.600-ES,
Rel. Min. ELLEN GRACIE.
As exceções à regra geral constante do art. 164, § 3º da
Carta Política - apenas definíveis pela União Federal -  hão de
respeitar, igualmente, esse postulado básico, em ordem a impedir que
eventuais desvios ético-jurídicos possam instituir situação de
inaceitável privilégio, das quais resulte indevido favorecimento,
destituído de causa legítima, outorgado a determinadas instituições
financeiras de caráter privado. Precedente: ADI 2.600-ES, Rel. Min.
ELLEN GRACIE.
A EFICÁCIA EX TUNC DA MEDIDA CAUTELAR NÃO SE PRESUME, POIS
DEPENDE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO QUE A DEFERE,
EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
- A medida cautelar, em ação direta de
inconstitucionalidade, reveste-se, ordinariamente, de eficácia ex
nunc, "operando, portanto, a partir do momento em que o Supremo
Tribunal Federal a defere" (RTJ 124/80). Excepcionalmente, no
entanto, e para que não se frustrem os seus objetivos, a medida
cautelar poderá projetar-se com eficácia ex tunc, em caráter
retroativo, com repercussão sobre situações pretéritas (RTJ 138/86).
Para que se outorgue eficácia ex tunc ao provimento cautelar, em
sede de ação direta de inconstitucionalidade, impõe-se que o Supremo
Tribunal Federal assim o determine, expressamente, na decisão que
conceder essa medida extraordinária (RTJ 164/506-509, 508, Rel. Min.
CELSO DE MELLO). Situação excepcional que se verifica no caso ora em
exame, apta a justificar a outorga de provimento cautelar com
eficácia ex tunc.